Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS REFERENTES ÀS DISCIPLINAS PRÁTICAS. SUBSTITIÇÃO DA AULAS PRESENCIAIS DE DISCIPLINAS COM CONTEÚDO TEÓRICO POR AULAS EM AMBIENTE VIRTUAL. PEDIDO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES. DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DA QUALIDADE DAS AULAS MINISTRADA EM AMBIENTE VIRTUAL. REPOSIÇÃO DAS AULAS RELATIVAS ÀS DISCIPLINAS COM CONTEÚDO PRÁTICO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA NÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença pela qual foi julgado procedente o pedido de revisão de contrato de prestação de serviços educacionais, para o fim de reduzir, em 50% (cinquenta por cento), o valor das mensalidades do curso de medicina, durante o período de suspensão das atividades presenciais em razão de medidas sanitárias impostas pelo Poder Público com o objetivo de conter a pandemia de COVID-19. A autora da ação alegou redução da qualidade do serviço prestado e diminuição dos custos da instituição, sem que houve reflexo no valor das mensalidades cobradas. A d. Magistrada sentenciante reconheceu a ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de multa em decorrência do descumprimento de tutela de urgência deferida initio litis. A instituição financeira ré sustenta que não houve prejuízo educacional, nem diminuição dos custos operacionais, a justificar a redução do valor das mensalidades no período de suspensão das atividades educacionais em regime presencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão das atividades educacionais presenciais durante a pandemia acarretou, no caso concreto, a diminuição dos custos de manutenção do funcionamento da instituição de ensino, a justificar a redução proporcional das mensalidades do curso superior frequentado pela autora; e (ii) estabelecer se houve de prejuízo educacional em virtude da adoção da modalidade virtual para as aulas relativas às disciplinas de conteúdo teórico e em virtude da forma adotada para a reposição de aulas referentes a disciplinas práticas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em nosso ordenamento jurídico, prevalecem o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão de cláusulas contratuais nas relações privadas (artigo 421, parágrafo único, do Código Civil).
4. A Lei no 8.078/1990, em seu artigo 6o, inciso V, assegura ao consumidor, o direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
5. A substituição das aulas teóricas presenciais por aulas virtuais, conforme autorizado por portaria editada pelo Ministério da Educação em decorrência de medidas sanitárias impostas com a finalidade de conter a pandemia de COVID-19, com o objetivo de evitar a interrupção da prestação dos serviços educacionais, não configura circunstância apta a justificar a redução do valor das mensalidades pactuadas, quando observado que a medida adotada não causou prejuízo à qualidade do ensino.
6. Tendo em vista que a instituição de ensino, após o levantamento das medidas sanitárias, implementou a reposição das aulas relativas às disciplinas com conteúdo prático, de forma escalonada e progressiva, conforme cronograma específico, e não havendo prova de que houve redução da carga horária curricular ou de prejuízo acadêmico efetivo, mostra-se inviabilizada a redução do valor das mensalidades cobradas no período de suspensão das atividades educacionais presenciais.
7. Constatado que a instituição de ensino permaneceu em funcionamento no período de suspensão de suas atividades educacionais presenciais, arcando com a remuneração do corpo docente e dos funcionários que prestam suporte técnico e administrativo, além das despesas com a manutenção das instalações físicas, carece de respaldo a tese de redução dos custos operacionais defendida na inicial, o que torna, também quanto a este aspecto, incabível a redução do valor das mensalidades cobradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. A suspensão das atividades educacionais presenciais em decorrência de medidas sanitárias impostas pelo Poder Público com a finalidade de evitar a disseminação do coronavírus, não caracteriza prejuízo acadêmico aos alunos apto a justificar a revisão contratual, quando observado que as aulas relativas às disciplinas com conteúdo teórico foram substituídas por aulas em ambiente virtual e as aulas referentes às disciplinas práticas foram repostas com base em cronograma estabelecido pela instituição de ensino.
2. A prestação contínua do serviço educacional, ainda que adaptada a modalidades remotas, sem prejuízo acadêmico ou a demonstração de diminuição dos custos de manutenção do funcionamento da instituição de ensino, torna injustificável a redução proporcional das mensalidades cobradas.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421, parágrafo único; CDC, art. 6o, inc. V; Portaria MEC no 343/2020; Decreto Distrital no 41.913; Decreto no 40.520/2020; CPC, art. 85, § 2o.